Tribunal: CARF
Processo: 10293.720230/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720230/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.899 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM
GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de
erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação
idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um
de seus estabelecimentos individualmente considerados.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.
A atividade preponderante, em todas as competências compreendidas no
período do lançamento, inclusive às relativas ao 13o salário foi a
correspondente ao CNAE 8411-6/00 - Administração pública em geral, cujo
grau de risco é médio (2%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720230/2011-65
Fl. 12700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720230/2011-65

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 01-27.342 (fls. 6027/6037):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUTOS DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP no 37.102.8361 e no
37.102.8388.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins de contribuição ao SAT/RAT financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho o enquadramento nos correspondentes graus de risco deve ser
realizada considerando a atividade econômica preponderante da empresa.
O enquadramento dos órgãos da Administração Pública direta nos correspondentes
graus de risco, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT), será efetuado em cada estabelecimento que possui inscrição própria no CNPJ,
seja na condição de matriz ou filial.
PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO LANÇADO.
O pagamento parcial de crédito fiscal regularmente constituído importa na extinção do
respectivo crédito recolhido. (art. 156, I do CTN), configurando a anuência do sujeito
passivo à exigência, devendo ser apropriado diretamente ao crédito, não acarretando
retificação do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos seguintes Autos de Infração:
a) AI DEBCAD N° 37.102.836-1 (fls. 02/107): Referente às Contribuições
Sociais Previdenciárias da empresa (alíquota de 20%), para o período de
01/2007 a 12/2008, incluindo as competências relativas ao 13° salário, e
contribuição ao SAT/RAT (1% no período de 01 a 05/2007; e 2% no
período de 06/2007 a 12/2008), no valor total de R$ 3.092.840,16;
b) AI DEBCAD N° 37.102.838-8 (fls. 108/165): Referente às contribuições
devidas pelos transportadores autônomos às outras entidades e fundos, na
alíquota de 2,5% (1,5% para o SEST e 1,0% para o SENAT), cujo
Fl. 12701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720230/2011-65

recolhimento é de responsabilidade da empresa contratante, no valor total
de R$ 4.207,43.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 169/186), os Fatos Geradores que deram
origem aos lançamentos foram:
1. Pagamento de remuneração a contribuinte individual por serviços
prestados, exceto os referentes a transporte ou locação de veículo, não
declarado ou declarado à menor em GFIP. Os valores foram apurados a
partir do cruzamento entre as informações constantes na contabilidade e as
informações declaradas na GFIP;
2. Pagamento de remuneração a segurados empregados não declarados em
GFIP. Os valores foram apurados a partir do cruzamento entre a base de
cálculo mensal da folha de pagamento e a soma das remunerações mensais
declaradas em GFIP, com valores informados inferiores aos valores
informados nas respectivas folhas de pagamento;
3. Pagamento de remuneração a contribuinte individual transportador
autônomo não declarado ou declarado à menor em GFIP. Os valores foram
apurados a partir dos dados contábeis e informações complementares
fornecidos pelo contribuinte sobre a forma da locação de veículos e
máquinas, ou seja, com a cessão ou não do condutor;
4. Alíquota RAT Incorreta. Na GFIP foi informado sempre o código CNAE
7511600 e a alíquota RAT de 1,0% em todas as competências.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração, pessoalmente, em
13/12/2011 (fls. 02 e 108) e, em 12/01/2012, em razão de já ter feito pagamento parcial da
NFLD 37.102.836-1 e total para a NFLD 37.102.838-8 (fl. 6025), apresentou tempestivamente
sua Impugnação Parcial de fls. 5658/5692, instruída com os documentos nas fls. 5693 a 6021,
cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BEL para julgamento, onde, através do
Acórdão no 01-27.342, em 30/09/2013 a 4a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário litigioso exigido no valor de R$
2.926.456,54, consolidado em 01/12/2011.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BEL, pessoalmente, em
28/07/2014 (fl. 6039) e, inconformado com a decisão prolatada em 07/08/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 6041/6087, instruído com
os documentos nas fls. 6088 a 6099, onde repete os argumentos contidos na impugnação, no
sentido de que, apesar do equivoco cometido quanto à indicação de sua atividade preponderante
na GFIP, estava correta a utilização do percentual mínimo correspondente à atividade de ensino
(CNAE 8513-9). Para corroborar sua alegação, apresenta um quadro comparativo em que indica,
por cargo público, o número de segurados empregados nos anos de 2007 a 2009.
O Processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para julgamento, onde, através da Resolução no 2401-000.464, em 08/12/2015 a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento resolveu converter o julgamento em
Diligência a fim de que o Fisco se manifeste dizendo:
i.
Qual é a atividade preponderante e o correspondente grau de risco, por
competência, tendo em conta as atividades exercidas pelos segurados
Fl. 12702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720230/2011-65

empregados que foram incluídos na base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas pelo estabelecimento CNPJ 04.034.583/0001-22,
nas competências 06/2007 a 13/2008;
ii.
Se prepondera ou não a atividade de ensino fundamental, com alíquota de
1%, conforme alegações fáticas trazidas pelo sujeito passivo (fls.
6.050/6.054).
A autoridade fiscal, após realizar a diligência, se manifestou através do Relatório
Fiscal nas fls. 6112 a 6121.
O contribuinte tomou ciência do resultado da Diligência em 01/09/2020, mas,
transcorrido o prazo legal, não apresentou nenhuma manifestação, conforme Despacho de
Encaminhamento de fl. 12690.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme visto, o objeto do litígio posto em julgamento se refere à diferença
apurada pela fiscalização, no percentual de 1% (um por cento), relativa ao período de 06/2007 a
13/2008, no que tange à alíquota referente à contribuição previdenciária destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT/SAT), prevista no inciso II do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Em razões recursais, o contribuinte assevera que a alíquota aplicada pela
fiscalização do SAT/GILRAT em relação a todos os professores da rede municipal de ensino foi
de 2% (dois por cento), sem fazer qualquer análise quanto à atividade preponderante, sendo que
no seu caso essa atividade corresponde à atividade de ensino (CNAE 85139).
Segundo o Recorrente, o risco de acidente de trabalho para a verificação da
alíquota de 1%, 2% ou 3%, sobre a folha de pagamento dos empregados e trabalhadores avulsos,
não deve ser aferido a partir da atividade econômica utilizada para a inscrição no CNPJ, mas sim
a partir da atividade exercida pelo maior número de empregados.
Com efeito, o presente processo foi convertido em diligência, através da
Resolução no 2401000.464.
Fl. 12703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720230/2011-65

No voto, o Relator destacou que o caráter vinculado do lançamento, com
observância dos princípios de legalidade e tipicidade, a manutenção do crédito tributário impõe
ficar comprovada a ocorrência do fato jurídico tributário e a subsunção aos critérios da regra-
matriz de incidência tributária. Asseverou que nos últimos anos, ocorreram significativas
oscilações quanto à metodologia aplicada para identificar a atividade preponderante para fins de
cálculo do percentual da contribuição prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 e
esclareceu ainda que a fiscalização expressamente menciona no relatório fiscal que a Recorrente
declarava em GFIP os segurados empregados integramente no estabelecimento matriz (CNPJ
04.034.583/0001-22), e que a verificação da alíquota correta do RAT/SAT, objeto de
lançamento, levou em consideração tão somente as informações prestadas pelo município
em GFIP (itens 23, 28 e 71, entre outros, do relatório fiscal).
Diante desse contexto, para o deslinde do mérito, verificou-se a necessidade de
efetiva identificação da atividade preponderante do sujeito passivo, tomando-se por parâmetro o
período do débito e os segurados que fazem parte do levantamento fiscal.
Assim, o processo foi convertido em diligência, com a finalidade de o Fisco se
manifestar, por competência, sob o seguinte ponto:
 Qual a atividade preponderante e o correspondente grau de risco, tendo em
conta as atividades exercidas pelos segurados empregados que foram
incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas
pelo estabelecimento CNPJ 04.034.583/000122, nas competências
06/2007 a 13/2008;
 A fiscalização deve indicar se prepondera ou não a atividade de ensino
fundamental, com alíquota de 1%, conforme alegações fáticas trazidas
pelo sujeito passivo (fls. 6.050/6.054);
Após a realização da diligência, a auditoria fiscal se manifestou (fls. 6.112/6.121),
trazendo as seguintes informações:
 Através dos termos de intimação, o município foi intimado, através de seu
procurador, a apresentar as informações dos segurados empregados,
conforme uma planilha anexada ao TIPF, contendo os seguintes campos:
a) Nome completo do segurado (sem abreviações);
b) NIT/PIS/PASEP (o mesmo utilizado na GFIP);
c) Órgão de lotação (nome da secretaria ou similar);
d) Local da lotação (unidade e endereço);
e) Cargo ou função exercida na referida competência;
f) Classificação Brasileira de Ocupações - CBO;
g) Atividade CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) exercida pelo segurado;
 Observou-se ainda no TIPF que deveria ser preenchida uma planilha para
cada competência solicitada, inclusive as competências relativas ao 13o
salário dos anos de 2007, 2008 e 2009 e foi informado ao sujeito passivo o
encaminhamento de dois arquivos, em CD devidamente certificado, sendo
os seguintes:
Fl. 12704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720230/2011-65

i.
Classificação Brasileira de Ocupações.pdf;
ii.
CNAE20_Subclasses_NotasExplicativas.pdf.
Após os vários pedidos de prorrogação de prazos e as correções realizadas nos
arquivos encaminhados pelo Município, foi apresentada a tabela que consta no item 18 (fls.
6114/6115), bem como realizadas as análises mensais das informações apresentadas pelo sujeito
passivo com o objetivo de identificar a atividade preponderante da empresa.
A seguir, foi apresentada a tabela do no item 21 (fls. 6116/6118), onde consta a
quantidade de segurados empregados existentes, em cada competência do ano de 2008, para cada
código CNAE informado, restando, assim, claro que a atividade que possui maior número de
segurados é a 8411600 – Administração pública em geral, em todas as competências
compreendidas no período de 06/2007 a 13/2008.
Em face da análise minuciosa realizada pela auditoria fiscal, concluiu-se o
seguinte:
CONCLUSÃO
37. Na análise das informações sobre a atividade realizada por cada segurado
empregado, sendo essas apresentadas pelo próprio sujeito passivo, verificou-se que a
atividade preponderante, em todas as competências compreendidas no período de
06/2007 a 12/2008, inclusive às relativas ao 13o salário foi a seguinte: 8411-6/00 -
Administração pública em geral, cujo grau de risco é médio (2%).
38. O suposto enquadramento solicitado pelo sujeito passivo alegando que a atividade
de PROFESSOR é a preponderante para a Prefeitura de Rio Branco, está totalmente
incorreto.
39. Mesmo somando as atividades relacionadas ao ensino, no caso 8511-2/00 -
Educação infantil – creche e 8513-9/00 - Ensino fundamental, a quantidade de
segurados empregados ainda seria significativa inferior a atividade 8411-6/00 -
Administração pública em geral.
40. Dessa forma, não prospera a alegação do sujeito passivo que o ensino seria a
atividade preponderante.
41. Assim, a alíquota RAT correta no período de 06/2007 a 12/2008, inclusive as
competências 13/2007 e 13/2008, é de 2%.
42. No intuito de atender ao princípio constitucional do contraditório e a ampla defesa,
fica o sujeito passivo intimado, no prazo de 30 dias a contar da ciência do presente
relatório, a se manifestar sobre o resultado da diligência fiscal empreendida pela Receita
Federal do Brasil.
Após a ciência do resultado da Diligência em 01/09/2020, o sujeito passivo não
apresentou manifestação, conforme DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO de fl. 12690.
Com efeito, o art. 202, do Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social), em complemento ao art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, estabeleceu que, para fins de
determinação da alíquota do RAT, o critério da atividade preponderante da empresa é
compreendido como aquela atividade que ocupa o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
O Anexo V do RPS, traz a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que é de
responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica - CONCLA, presidida pelo
Fl. 12705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720230/2011-65

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do art. 22 da Lei
no 8.212/91 e estabelece o art. 202, § 4o, do RPS, conforme já ressaltado.
Posteriormente, sobreveio a Súmula n° 351, do Superior Tribunal de Justiça, que
assentou o entendimento segundo o qual “a alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente
do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizado
pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro”.
Destarte, para o período das contribuições exigidas, estava vigente a Instrução
Normativa - IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 que, seguindo as diretrizes operacionais
do comando legal e regulamento acima citados, traz, no art. 72, as disposições acerca do
enquadramento nos correspondentes graus de risco.
Trago a seguir trechos do Relatório Fiscal de diligência, por bem descrever a
legislação de regência da matéria e a situação do sujeito passivo, verbis:
23. De acordo com as informações apresentadas, fica bem claro que a atividade que
possui maior número de segurados é a 8411600 – Administração pública em geral, em
todas as competências compreendidas no período de 06/2007 a 13/2008.
24. De acordo com o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/1999, a atividade preponderante para fins de enquadramento do RAT
era, até 30/06/2020, aquela que ocupa, em toda a empresa, o maior número de segurados
empregados e de trabalhadores avulsos (art. 202, § 3o), levando em conta todos os
estabelecimentos da empresa.
25. A partir de 01/07/2020, com a publicação do Decreto no 10.410, de 30/06/2020,
passou a vigorar a nova redação do § 3o, art. 202, do RPS, onde a atividade
preponderante passou a ser calculado por estabelecimento.
26. Assim, empresas com mais de um estabelecimento passou a ter a possibilidade de
ter atividades preponderantes diferentes entre os mesmos.
27. Ocorre que a Instrução Normativa RFB no 1,453, de 24/02/2014 (publicada no DOU
de 25/02/2014), que alterou a Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009,
adotando a análise de atividade preponderante por estabelecimento, conforme a
definição já consagrada pelos tribunais (Súmula no 351 do STJ).
28. Diante dos fatos explanados anteriormente, pode-se considerar que somente a partir
de 25/02/2014, a atividade preponderante para obtenção do RAT passou a ser por
estabelecimento.
29. Analisando o caso da Prefeitura Municipal de Rio Branco, verificou-se que a mesma
possuía, até 31/12/2009, 22 estabelecimentos, sendo a matriz e 21 filiais, conforme
quadro a seguir:
[...]
30. Embora a Prefeitura de Rio Branco tenha apresentado essa divisão, nas GFIP
apresentadas nos anos de 2007 e 2008, todos os segurados empregados foram
declarados no CNPJ da matriz (04.034.583/0001-22).
31. É fato que foram apresentadas GFIP no CNPJ de algumas filiais, mas nessas GFIP
foram declarados apenas os contribuintes individuais que prestaram serviços aos
respectivos órgãos municipais (filiais).
32. Analisando a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, verifica-se que houve
um grande equívoco, pois, o impugnante apresentou um quadro, onde são relacionados
99 cargos entre os quais: administrador, arquiteto, auditor fiscal, engenheiro civil,
engenheiro florestal, médico, nutricionista, professor, etc.
Fl. 12706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720230/2011-65

33. A legislação é bem clara que a atividade preponderante leva em conta a atividade
desenvolvida pelo segurado empregado na empresa e não o seu cargo ou a sua
profissão, como foi apresentado pelo impugnante.
34. No § 4o, do art. 202, do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, 06/05/1999, consta a
seguinte redação: “A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V”.
35. No Anexo V, do RPS, consta uma tabela com as seguintes informações: CNAE,
Descrição e Alíquota.
36. Portanto, não resta dúvida que o para a obtenção da atividade preponderante da
empresa, deve ser considerada atividade exercida por cada segurado empregado.
Nesse contexto, diante do fato de que a Recorrente declarava em GFIP os
segurados empregados integramente no estabelecimento matriz (CNPJ 04.034.583/0001-22), e
que a verificação da alíquota correta do RAT/SAT, objeto de lançamento, levou em consideração
tão somente as informações prestadas pelo município em GFIP, e em face da resposta da
diligência, no sentido de a atividade preponderante, em todas as competências compreendidas no
período de 06/2007 a 12/2008, inclusive às relativas ao 13o salário foi a correspondente ao
CNAE 8411-6/00 - Administração pública em geral, cujo grau de risco é médio (2%), entendo
que não assiste razão ao Recorrente.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 12707
DF CARF MF
Documento nato-digital